Tribunal: TJSP
Processo: 2102446-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Descumprimento caracterizado - Agravante que se insurge contra a fixação das astreintes e o seu valor – Cumprimento que se deu a destempo – Cabimento da multa – Valor adequado e proporcional ao caso concreto que não gera enriquecimento sem causa da parte exequente –

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Descumprimento caracterizado - Agravante que se insurge contra a fixação das astreintes e o seu valor – Cumprimento que se deu a destempo – Cabimento da multa – Valor adequado e proporcional ao caso concreto que não gera enriquecimento sem causa da parte exequente – Decisão mantida – Recurso não provido.